Tribunal: STF
Processo: ARE 1530325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Cumprimento de sentença. Cubatão. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ADI n. 2223132-05.2022.8.26.0000 declarando a inconstitucionalidade de norma municipal. Eficácia imediata da decisão. Controvérsia acerca da aplicabilidade imediata da declaração de inconstitucionalidade. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados  (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, inexistir efeitos automáticos da declaração de inconstitucionalidade em relação às sentenças judiciais já anteriormente transitadas em julgado.



    Alega que o entendimento firmado pela Turma Recursal no sentido de relativizar a coisa julgada formada no processo de conhecimento, anteriormente ao trânsito da ADI estadual citada, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Pugna pela aplicação da tese firmada no Tema 733 da repercussão geral. 



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário com base no óbice da Súmula 280 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2-4): 



    “A principal questão em debate refere-se à eficácia imediata da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI nº 2223132-05.2022.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 15 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica Municipal. 



    (...)



    No caso em tela, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade do artigo 15 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica Municipal não foi objeto de modulação de efeitos. Dessa forma, seus efeitos são imediatos, atingindo as situações ainda pendentes, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    Ademais, a declaração de inconstitucionalidade, ainda que proferida por tribunal diverso do Supremo Tribunal Federal, quando em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possui efeitos vinculantes e erga omnes. 



    (...)



    A decisão de primeiro grau, ao afastar a eficácia imediata da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contrariou a orientação jurisprudencial acima mencionada, devendo, portanto, ser reformada.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Cubatão para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a eficácia imediata da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI nº 2223132-05.2022.8.26.0000 e, consequentemente, acolhendo a impugnação apresentada pela Prefeitura Municipal de Cubatão.”



    O Plenário desta Corte, no julgamento RE 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015 (Tema 733 da sistemática da repercussão geral), entendeu que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo, ainda que tenha efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, não possui a aptidão automática para atingir decisão judiciais pretéritas, mesmo que formadas com suporte em norma posteriormente invalidada em juízo de constitucionalidade.



    Naquela mesma ocasião, no entanto, restou decidido que a eficácia executiva da decisão judicial que declara a inconstitucionalidade de preceito normativo tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



     5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Assim sendo, para divergir do entendimento do juízo a quo acerca da eficácia imediata da decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade da norma municipal em questão, seria necessário uma análise do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar se a decisão que ordenou o pagamento foi proferida em momento anterior ou posterior àquela.



    Nessa hipótese, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1.189.467-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.393.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente